Tribunal: STJ
Processo: 1008123-02.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074797 - SP
(2025/0395991-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILCE DOS SANTOS TORTORELLI
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
SERVIDORES
PUBLICOS
MUNICIPAIS
INDAIATUBA
ADVOGADA
: VERONICA CRISTINA APOLARO DA SILVA - SP214896
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E
A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: NU
FINANCEIRA
S.A.
-
SOCIEDADE
DE
CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: REPARADORA RSD BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917
LUIS GUILHERME KRENEK ZAINAGHI - SP384880
RENATA GONÇALVES DA SILVA VENTURINI - SP352080
AGRAVADO
: BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: TIAGO CAMPOS ROSA - SP190338
WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - SP190353
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d1c73ef9-a4a6-486a-842e-0ae80019cef4

2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao
art. 1.021,
caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à divergência não comprovada.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de
recursos manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista
Documento eletrônico VDA55101337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d1c73ef9-a4a6-486a-842e-0ae80019cef4

no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do
art. 1.021,
agravo interno".

CPC, arts. 81, 932, III, e 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.881.207/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
42.586/SP,
em

DJe
de

STJ,
AgInt
nos

15/3/2022,

17/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EREsp n. 1.760.825/SC,
Segunda Seção, julgado em

18/8/2021.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d1c73ef9-a4a6-486a-842e-0ae80019cef4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074797 - SP
(2025/0395991-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILCE DOS SANTOS TORTORELLI
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: ASSOCIACAO
SERVIDORES
PUBLICOS
MUNICIPAIS
INDAIATUBA
ADVOGADA
: VERONICA CRISTINA APOLARO DA SILVA - SP214896
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E
A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: NU
FINANCEIRA
S.A.
-
SOCIEDADE
DE
CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: REPARADORA RSD BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917
LUIS GUILHERME KRENEK ZAINAGHI - SP384880
RENATA GONÇALVES DA SILVA VENTURINI - SP352080
AGRAVADO
: BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: TIAGO CAMPOS ROSA - SP190338
WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - SP190353
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao
art. 1.021,
caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à divergência não comprovada.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de
recursos manifestamente protelatórios. 4. A aplicação da multa prevista
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do
art. 1.021,
agravo interno".

CPC, arts. 81, 932, III, e 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.881.207/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
42.586/SP,
em

DJe
de

STJ,
AgInt
nos

15/3/2022,

17/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EREsp n. 1.760.825/SC,
Segunda Seção, julgado em

18/8/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

Contrarrazões apresentadas às fls. 627-632, 636-640 e 642-653, em que
se pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil e a
art. 1.021,
condenação da parte agravante à pena de litigância de má-fé (art. 81 do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de repactuação de dívidas cujo valor da causa
foi fixado em R$ 117.102,65 (fl. 26).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
da violação dos arts. 5o, VI, 6o, XI e XII, 54-D, 104-A e 104-B do CDC;
na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na não comprovação do dissídio
jurisprudencial nos moldes exigidos pela legislação processual civil de regência.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ e a divergência não comprovada.
Conforme exposto na decisão de fls. 606-608, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que a mera afirmação da parte de que comprovou o dissídio
no apelo especial não basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo
à demonstração da divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial,
comparou os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de
julgamento, em observância à legislação processual civil de regência.
Outrossim, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Deveria a parte agravante no agravo em recurso especial, demonstrar
que a análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 5o, VI, 6o, XI e XII, 54-D, 104-A e 104-B do CDC – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022,
DJe de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54030980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:24
Código de Controle do Documento: ba7ab402-fc17-43f4-9009-0733e61a7b3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.797 / SP
Número Registro: 2025/0395991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081230220238260248
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILCE DOS SANTOS TORTORELLI
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
INDAIATUBA
ADVOGADA
: VERONICA CRISTINA APOLARO DA SILVA - SP214896
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: REPARADORA RSD BRASIL LTDA
ADVOGADOS : HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917
LUIS GUILHERME KRENEK ZAINAGHI - SP384880
RENATA GONÇALVES DA SILVA VENTURINI - SP352080
AGRAVADO
: BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : TIAGO CAMPOS ROSA - SP190338
WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - SP190353
Documento eletrônico VDA55077627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:07
Código de Controle do Documento: c80eb987-191a-4feb-be99-2b5fc3573a4a

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILCE DOS SANTOS TORTORELLI
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
INDAIATUBA
ADVOGADA
: VERONICA CRISTINA APOLARO DA SILVA - SP214896
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: REPARADORA RSD BRASIL LTDA
ADVOGADOS : HUGO GARCIA MIRANDA - SP390917
LUIS GUILHERME KRENEK ZAINAGHI - SP384880
RENATA GONÇALVES DA SILVA VENTURINI - SP352080
AGRAVADO
: BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : TIAGO CAMPOS ROSA - SP190338
WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - SP190353
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:07
Código de Controle do Documento: c80eb987-191a-4feb-be99-2b5fc3573a4a